Tribunal: STF
Processo: HC 53174
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO QUE NÃO ESTEVE PRESENTE A INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO POR HAVER CHEGADO COM ATRASO A INTIMAÇÃO,
POR TELEGRAMA, PARA SUA APRESENTAÇÃO.
SE O RÉU TEM ADVOGADO CONSTITUIDO, QUE COMPARECE A INQUIRIÇÃO DESSAS
TESTEMUNHAS E FAZ A REINQUIRIÇÃO DELAS, E, POSTERIORMENTE, QUER NAS
ALEGAÇÕES FINAIS, QUER NA APELAÇÃO, NÃO ALEGA A NULIDADE O QUE, NO
CASO, SÓ SE FEZ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS APÓS , E EVIDENTE QUE O SEU
NÃO COMPARECIMENTO NÃO CAUSOU PREJUIZO ALGUM A DEFESA, NÃO DEVENDO,
PORTANTO, SER DECRETADA A PRETENDIDA NULIDADE (ARTS. 563, 571, II, E
572 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.